Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738984-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ROXANE PINHEIRO ALVES D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste- se o apelante acerca da alegação de inovação recursal arguida nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora